Tribunal: TJDFT
Processo: 0749772-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749772-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: L. G. M., M. D. C. G., JULIA FERREIRA MELO, ALEXANDRE DOUGLAS FERNANDES GUEDES, AMERICAN AIRLINES INC, HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo ativo) interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que deferiu, parcialmente, o pedido do agravante para que os valores devidos em favor dos menores fossem depositados em conta poupança de suas titularidades, mas sem a necessidade de bloqueio de saques (proc. no 0734103-51.2022.8.07.0001, ID no 175987735). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão deve ser reformada, considerando que os valores devidos aos menores têm natureza indenizatória (ressarcimento por danos morais) e devem permanecer nas contas poupanças de suas titularidades até que atinjam a maioridade. 3. Esclarece que a irresignação decorre da necessidade de proteção dos interesses dos menores, uma vez que a indenização por danos morais é personalíssima e possui caráter reparador. Logo, defende que somente eles poderão administrar os valores ao atingirem a maioridade (R$ 8.000,00 para cada). 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que os valores permaneçam em conta judicial ou sejam transferidos para conta poupança individual em nome de cada um dos menores, com ordem de bloqueio de saque até atingirem a maioridade civil. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela recursal. 5. Sem preparo, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O pedido formulado pelo Ministério Público na origem foi parcialmente deferido, na medida em que os valores depositados em favor dos menores em conta judicial serão transferidos para contas poupanças individuais em nome de cada um dos beneficiários. 10. A discussão persiste apenas no que tange à necessidade (ou não) de bloqueio de saques nessas contas poupanças até atingirem a maioridade. Os pais são responsáveis por administrar o patrimônio dos filhos, devendo prezar sempre pelo melhor interesse dos menores, conforme ponderado na decisão recorrida. 11. Um dos menores completará 10 anos de idade em 8/12/2023 (ID no 136254256); o outro nasceu em 18/6/2020 (ID no 136254258). Os fatos que ensejaram o pedido de indenização ocorreram durante a realização de uma viagem de lazer em família, conforme descrito na petição inicial. 12. Quem, por ação ou omissão voluntária, viola direito de outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, entendido como aquele que, ao ser praticado, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. É dever do ofensor indenizar o ofendido quando presentes, conjunta e concomitantemente, o ato ilícito, o dano e o nexo causal (CC, arts. 186, 187 e 927). 13. Todos os elementos indispensáveis ao reconhecimento do direito à indenização por danos morais foram identificados na sentença que analisou a pretensão inicial dos agravados. O direito à indenização pecuniária consiste, em regra, na necessidade de reverter o dinheiro recebido em ações, bens ou elementos que minimizem ou reparem a dor suportada pelas vítimas. 14. As crianças, contudo, ainda não têm discernimento para identificar qual a melhor forma de utilizar o valor da indenização para a finalidade a que se destina, cabendo essa tarefa aos pais ou responsáveis legais. 15. Nesse cenário, em que pese a precaução adotada pelo Ministério Público no exercício das suas atribuições legais, não vislumbro elementos indicativos de que a administração (pelos pais) dos valores a serem depositados em favor dos menores, que são modestos, possa gerar prejuízo a eles. A ação foi proposta pelos pais, que, naturalmente, pagaram as despesas com a viagem dos filhos, que não estão em regime de proteção insuficiente dos seus direitos. 16. Ainda que se trate de verba de natureza indenizatória, a quantia recebida pelos menores poderá ser administrada pelos pais com o intuito de minimizar os danos morais suportados pelas crianças, conforme anteriormente salientado, não sendo razoável que os valores fiquem bloqueados até que atinjam a maioridade. Há necessidades, inclusive hedonísticas, de lazer, como era a viagem de origem, que os pais poderão decidir viabilizar aos filhos com os recursos obtidos, não havendo razoabilidade que aguardem até a maioridade ou que fiquem sobre controle judicial. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 21. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO